Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014788-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO
DE FAZER DO MUNICIPIO – NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DE PADRÕES DE ATENDIMENTO RECOMENDADOS DE POSTO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO – PRELIMINARES : AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – DISPOSITIVO DE SENTENÇA GENÉRICO – REJEITADAS – MÉRITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 . Persiste o interesse de agir se a providência objeto do pedido não foi integralmente cumprido pela parte.

2. A sentença foi precisa em seu teor, restando improcedente a alegação quanto ao dispositivo de sentença genérico.

3 . Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4 . Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5 . Perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

6 . O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

7 . A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outro meio mais eficaz, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1014788-49.2019.8.11.0003 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que o Apelado proceda com as adequações mínimas de atendimento, acessibilidade e segurança no prédio da UBS do Verde Teto, bem como na mesma unidade disponibilize equipe técnica conforme disposto Portaria n° 2.436/17- Política Nacional de Atenção Básica.

Irresignado, o Apelante alega, em síntese, que não houve omissão de sua parte quanto a questão levantada nos autos, sustenta violação ao princípio da separação dos poderes, perda superveniente do objeto e inadequação da imposição das
astreintes.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à sentença nos termos do art. 1.012, § 4o, CPC/2015, até o julgamento da Apelação, e, no mérito, para que seja julgado improcedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público e, em atenção ao princípio da eventualidade, não sendo o caso de provimento e reconhecimento em ordem sucessiva, da ausência de interesse de agir ou da nulidade da sentença, tendo em vista que genérica a parte dispositiva (Id. 109954457 págs. 01/23).

O Ministério Público do Estado apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 109954461 págs. 01/13).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (ID 111880962 págs. 01/03 ).

É o relatório.

V O T O

VOTO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o município já está efetuando não a reforma, mas sim a construção de um novo Posto de Saúde no bairro Verde Teto, de modo a ser inócuo o ajuizamento de ação cominatória para tanto.

Alega que nunca houve resistência do Apelante quanto à correção dos vícios estruturais apontados pelo Ministério Público.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que contra o Município de Rondonópolis foi interposta a presente ação, a fim de que viesse a cumprir com suas obrigações constitucionais, consistente em garantir a dispensação adequada, integral e ininterrupta de atendimento na unidade de saúde PSF Verde Teto, observando, em especial, as normas técnicas de segurança, acessibilidade, estrutural e sanitárias. Portanto, a omissão municipal quanto aos referidos itens é o que deu causa à propositura da Ação Civil Pública.

Destarte, não há o que se falar em perda do objeto/ausência de interesse de agir face ao início da construção de novo Posto de Saúde pelo Municipio, pois o que pretende o Ministério Público é o atendimento adequado da população até que seja inaugurada a nova unidade Verde Teto, e assim permaneça.

Assim,
rejeito a preliminar
de perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – DISPOSITIVO GENÉRICO – NULIDADE E INEXEQUIBILIDADE (ARTS. 93, IX, CF, 11 E 489, II E III, §1o DO CPC).

Alega o Município que o dispositivo da sentença é genérico, uma vez que não estão claras quais providências concretas devem ser tomadas pela Administração Pública.

Razão não assiste ao Apelante. Explico.

Pretende a parte autora na inicial, entre outros pedidos,
a climatização do ambiente, disponibilização de internet e linha telefônica para o local, pois totalmente arbitrário exigir que os funcionários do local se utilizem de seus próprios equipamentos para realizar as atividades típicas da UBS.

Na sentença, especificamente no seu penúltimo parágrafo da sexta página, consta “ (...)
condições mínimas estas que devem compreender a climatização do ambiente, disponibilização de internet e linha telefônica para o local, pois totalmente arbitrário exigir que os funcionários do local se utilizem de seus próprios equipamentos para realizar as atividades típicas da UBS
.”

O Magistrado
a quo
determinou a disponibilização de equipe técnica conforme disposto na Portaria n° 2.436/17, que por sua vez prevê no seu Anexo:

“Política Nacional de Atenção Básica Operacionalização, Capítulo I: Das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde, tópico 3.4: tipos de equipes:

“2 – Equipe da Atenção Básica (eAB): esta modalidade deve atender aos princípios e diretrizes propostas para a AB. A gestão municipal poderá compor equipes de Atenção Básica (eAB) de acordo com características e necessidades do município. Como modelo prioritário é a ESF, as equipes de Atenção Básica (eAB) podem posteriormente se organizar tal qual o modelo prioritário. As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais. O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam amplamente acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado. A distribuição da carga horária dos profissionais é de responsabilidade do gestor, devendo considerar o perfil demográfico e epidemiológico local para escolha da especialidade médica, estes devem atuar como generalistas nas equipes de Atenção Básica (eAB). Importante ressaltar que para o funcionamento a equipe deverá contar também com profissionais de nível médio como técnico ou auxiliar de enfermagem.”

Vê-se que, os pedidos contidos na exordial estão de acordo as normativas do SUS no que tange à equipe mínima que deve prestar serviço na UBS.

Dessa maneira, a sentença foi precisa em seu teor, restando improcedente a alegação do Apelante quanto ao dispositivo genérico. Assim,
rejeito a preliminar
arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO – (MÉRITO)

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta e passo a analisá-la.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1014788-49.2019.8.11.0003 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Apelante, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que o Município de Rondonópolis proceda com as adequações mínimas de atendimento, acessibilidade e segurança no prédio da UBS do Verde Teto, bem como na mesma unidade disponibilize equipe técnica conforme disposto Portaria n° 2.436/17- Política Nacional de Atenção Básica.

Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública em face do Município de Rondonópolis, objetivando a sua condenação na obrigação de fazer para que proceda com as providências necessárias para a adequação do Posto de Saúde Verde Teto, a fim de assegurar o adequado fornecimento do serviço de assistência à saúde a seus usuários.

Sustenta a parte autora, ora Apelada, que foi realizada inspeção na supracitada unidade de saúde, sendo constatadas diversas irregularidades/inadequações, as quais estão descritas na exordial (Id. 109951967 - Pág. 1/10), razão pela qual requereu que fosse efetuada pela parte ré, ora Apelante, as seguintes providências:

“(...) a reforma do forro de madeira da unidade;

Adeque de maneira satisfatória a ventilação e climatização da UBS;

Instale internet na unidade, possibilitando a confecção de cartão SUS e solicitação de agendamento de consultas diretamente com o Consórcio Regional de Saúde;

Disponibilize um aparelho telefônico ou telefone celular para a unidade;

Disponibilize sala de esterilização e local adequado para a lavagem e descontaminação de materiais;

Disponibilize ao menos uma sala para dispensação de vacinas, coleta de sangue, inalação coletiva e coleta/exames;

Construa rampas de acesso aos portadores de necessidades especiais;

Disponibilize aos pacientes ao menos um banheiro acessível às pessoas idosas e com deficiência;

Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, uma equipe mínima para atendimento dos pacientes, que deverá ser composta por médico, enfermeiro e auxiliares e/ou técnicos de enfermagem”.

A liminar requerida foi deferida em 25/11/2019.

Sobreveio a sentença em 28/10/2020, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
determinando que o Município de Rondonópolis proceda com as adequações mínimas de atendimento, acessibilidade, salubridade e segurança no prédio da UBS do Verde Teto, bem como na mesma unidade disponibilize equipe técnica conforme disposto Portaria no 2.436/17 – Política Nacional de Atenção Básica. Por ainda estarem presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, ratifico-a em sentença. Diante o deferimento da tutela provisória de urgência em 25/11/2019, determino que todas as obrigações impostas sejam solucionadas no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo a demonstração do cumprimento de todas as obrigações no prazo concedido, determino a extração de cópia desta sentença e dos documentos a que vierem demonstrar o descumprimento da medida e sua remessa a Delegacia de Polícia para apurar o cometimento do crime de prevaricação pelos agentes públicos que deixarem de praticar o ato legal ordenado, requisitando cópia das providências adotadas no prazo de 05 (cinco) dias, bem como a 2a Promotoria de Justiça Cível desta Comarca para que averigue o possível cometimento de ato ímprobo. Não há condenação a honorários sucumbenciais, considerando que a ação foi proposta pelo Ministério Público.

O ente público demandado é isento de custas. Sentença sujeita a reexame necessário. Transitada em julgado, em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”

A controvérsia a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível, ou não, ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a adoção de providências administrativas para reformar e adequar o imóvel que abriga o Posto de Saúde Verde Teto, do município de Rondonópolis/MT, que se encontra em condições precárias de funcionamento para atendimento à população que necessita de cuidados, e disponibilizar serviços e profissionais mínimos a atender a necessidade daquela UBS.

Dito isto, insta gizar que, por se confundirem as matérias submetidas ao reexame obrigatório com as razões recursais, impende apreciá-las concomitantemente.

Tratou a ação de um procedimento originado na Portaria no 43/2018 autuado sob o SIMP no 004081-010/2018 em 26/04/2018 (Id. 109951968 - Pág. 2), em atendimento a Recomendação no 19/2017 (Id. 109951968 - Pág. 3), expedida pelo Procurador de Justiça titular da Procuradoria Especializada – Cidadania e Consumidor, elaborada com base na Resolução no 32/2008 do CPJ/MT, art. 2o, XII e no projeto da Ação Nacional de Defesa do Direito à Saúde do CNMP.

Ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, andou muito bem o Juízo quanto aos fundamentos da sentença.

Como se vê, a unidade em questão, que deve ser apropriada para garantir à população a saúde, não estaria em condições adequadas para a prestação de um dos serviços públicos mais importantes na função de uma Administração Pública. Não resta dúvida que o direito à saúde se presta à garantia da dignidade da pessoa humana, como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, incluído no rol dos direitos fundamentais, de cunho social previsto constitucionalmente, no qual se assegura a todo o cidadão a fruição dos mais diversos que o integra.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de
“dignidade humana”,
previsto no inciso III, do artigo 1.o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. vejamos:

“Artigo 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:’

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no caput do artigo 6o da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (no. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2.o, caput e § 1o:

“Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

Com efeito, o dever do Estado (lato sensu) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater e prevenir a população da propagação de doenças, mas também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde que mantém a disposição da população.

No caso dos autos, cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria
Constituição da República
.

Desse modo, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

É certo termos a consciência que não é do Poder Judiciário, ao cidadão e ao Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar é específico da Administração Municipal, mas da mesma forma, não lhe é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes quando a atuação do Poder Judiciário pretende impedir a inércia ou omissão estatal.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICIPIO – NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DE PADRÕES DE ATENDIMENTO RECOMENDADOS DE POSTO DE SAÚDE - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
-
há que se confirmar a sentença que observou dentro do devido processo previsto em lei a obrigação de fazer que o município atue de modo a promover o atendimento em posto de saúde nos padrões recomendados.
(N.U 1001846-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
. (N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.” (Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [ Destaquei]

Com efeito, a efetivação do direito à saúde, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Quanto a alegação de violação ao Princípio da Reserva do Possível, ressalte-se que o ente público não pode se valer de tal argumento para afastar sua responsabilidade, haja vista que os bens aqui pleiteados, a vida e a
saúde
, configuram direitos fundamentais do indivíduo, fato que sobrepõe a qualquer alegação de limitação orçamentária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
. (N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

Diante da omissão do Poder Público responsável, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária não prevalece por ser juridicamente inviável na espécie.

A Constituição Federal assegura aos necessitados condições de atendimento médico e hospitalar. Por isso, os Municípios devem garantir que o serviço seja prestado adequadamente, tendo a obrigação de zelar pela estrutura dos estabelecimentos médico-hospitalares e de manter em seus quadros profissionais habilitados.

Assim, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita, o que implica ratificar a sentença, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer, que consiste em sanar, todas as irregularidades constatadas nas dependências da unidade de saúde em questão.

Além do mais, cumpre destacar que o prazo estipulado na sentença para adequação das
irregularidades
apontadas, de 30 (trinta) dias, é perfeitamente razoável, considerando as medidas a serem tomadas, bem como o fato de que
a tutela provisória de urgência foi deferida em 25/11/2019.

Quanto a multa arbitrada na sentença, tenho que, ainda que possível a aplicação de multa, não deve essa incidir no presente caso.

Em relação à multa coercitiva em caso de descumprimento, penso que não é cabível, pois se mostra, na prática, inócua, visto que apenas onera o erário.

Há outros meios mais eficazes para vencer a obstinação do agente político em não cumprir ordem judicial.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo Juízo singular deve ser substituída por outros meios para fins de cumprimento da ordem, visando o exato cumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT, tão somente para substituir a multa cominatória por outro meio mais eficaz, mantendo a sentença nos demais termos. Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença nos termos do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022